Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708744-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO, 37.029.955 RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada em desfavor de RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO, processo n. 0003353-29.2012.8.07.0011, na qual assim decidiu Sua Excelência a quo (ID 187850824 da origem): “Indefiro o pedido de coleta de relatórios requerido no primeiro parágrafo da petição de ID186660211 - Pág. 2, uma vez que cabe a própria parte comprovar a existência de faturamentos junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada. Por outro lado, defiro o pedido da observância constante no segundo parágrafo da aludida peça. Assim, no mandado de penhora a ser expedido, deverá constar a observação de que o Oficial de Justiça NÃO poderá diligênciá-lo no início do horário comercial. Cumpra-se.” Inconformado, o demandante recorre. Diz que foi deferida a penhora sobre 15% do faturamento da microempresa individual do Agravado “na boca do caixa da empresa”, como requerido, todavia, indeferiu “o pedido de expedição de ofícios formulado ao id. 185626838, uma vez que eventual bloqueio de cartão, ao tempo que não trará resultado útil para o processo, representará intervenção indevida em relações com terceiros”. Afirma que a decisão é extra petita. Aduz que “Esclarecido que o Agravante não havia requerido o bloqueio de cartões da microempresa do Agravado, mas, sim, que a penhora sobre o faturamento da empresa também se desse sobre os cartões de crédito utilizados pelo devedor, consoante julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa, requereu fosse acrescida, no mandado de penhora “na boca do caixa”, a ordem para que o oficial de justiça colete os relatórios de venda das máquinas de cartão do estabelecimento e registre os dados bancários e chaves-Pix associados aos pagamentos recebidos, identificando as máquinas e as bandeiras de cartão de crédito correspondentes, de forma a viabilizar futura penhora sobre o faturamento através das mesmas.” Defende que a medida ora postulada não só possibilitará a penhora de valores como também a constrição em transações via máquina de cartão e a eventual identificação e responsabilização de pessoas interpostas em eventuais manobras fraudulentas. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja “...acrescida a ordem, ao oficial de justiça, no mandado de penhora de recebíveis a ser expedido, para que colete os relatórios de venda das máquinas de cartão no estabelecimento da microempresa individual do Agravado e registre os dados bancários e chaves-Pix associados aos pagamentos recebidos, identificando as máquinas e as bandeiras de cartão de crédito correspondentes”. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 56549473). É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator